Tribunal: TJDFT
Processo: 0726222-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0726222-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSE AUGUSTO MOREIRA DOS ANJOS, DANYELA OLIVEIRA DA SILVA PACIENTE: FABIO FERNANDES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMABAIA - DF D E C I S Ã O Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JOSE AUGUSTO MORERIA DOS ANJOS E DANYELA OLIVEIRA DA SILVA, em favor de FABIO FERNANDES DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia, em decorrência de indeferimento do pedido de relaxamento/revogação da prisão preventiva do paciente. No caso, a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no art. 313, III, do CPC, bem como do art. 20 da Lei 11.349/06, por entender o Juízo que foram insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, sendo a cautelar extrema o único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. O paciente foi preso em 05.05.2021. Diante disso, a defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva, tendo o Juízo a quo indeferido o pleito (processo 0706752-16.2021.8.07.0009). Houve, então, a impetração do Habeas Corpus 0716455-95.2021.8.07.0000, no qual os impetrantes sustentaram a necessidade de concessão de liberdade provisória ao paciente visando evitar os riscos de contaminação pelo Covid-19, alegando excesso de prazo observado na segregação que extrapolava o período de prisão a que, em tese, o paciente poderia ser condenado, e, ainda, pela alegação de ausência dos requisitos ensejadores da referida cautelar. A referida ordem foi denegada pelo acórdão n. 1348797, diante do entendimento de que deveria ser mantida a prisão do paciente para garantia da ordem pública e para garantia da execução das medidas protetivas de urgência. O paciente foi denunciado (ID 27571198) e foi realizada audiência de instrução e julgamento com oitiva da vítima e de testemunha compromissada, conforme consta de ata de audiência (ID 98447129 – processo originário), no dia 22 de julho de 2021. A defesa impetrou um novo Habeas Corpus, onde os impetrantes sustentavam a existência de fatos novos capazes de ensejar a revogação da prisão cautelar do paciente. No entanto, o referido HC (0723809-74.2021.8.07.0000) foi indeferido liminarmente por ser manifestamente inadmissível. Dessa forma, a defesa requereu o relaxamento da prisão preventiva nos autos n. 0711239-29.2021.8.07.0009, tendo a Magistrada indeferido o pleito pela decisão de ID 28177265. Daí o presente Habeas Corpus, no qual os impetrantes alegam a necessidade de deferimento de liminar, pois a aparência do bom direito estaria demonstrada pela prisão que já dura mais de 103 dias, sem que seja prolatada a sentença, violando a garantia constitucional da razoável duração do processo e o perigo do dano pela manutenção de prisão, que configura ilegal antecipação dos efeitos da pena. No mérito, aduz que o paciente possui o direito de aguardar o julgamento em liberdade pelo excesso de prazo. Reforça que o réu se encontra preso há mais de 103 dias e o entendimento dos Tribunais é que de o prazo razoável para o encerramento da instrução criminal é de 105 dias. Diz que, durante toda a instrução criminal, a defesa, em momento algum, concorreu para que ocorressem atrasos no trâmite do feito e que inexistem motivos para a demora na tramitação. Nesse ponto, alega que somente duas testemunhas foram solicitadas pela defesa, sendo que não foram ouvidas porque não conseguiram ser intimadas por se encontrarem em local incerto e não sabido, e que o processo ainda não teve andamento, por falta de intimação da suposta vítima. Ainda, os impetrantes sustentam a desnecessidade da prisão cautelar, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP e pela necessidade de se resguardar a saúde do paciente. Afirmam que não se pode presumir que o paciente insistirá em manter condutas delituosas a ponto de mantê-lo em cárcere, devendo ser aplicado o princípio da não culpabilidade e, ainda, devendo-se analisar a possibilidade de outras medidas cautelares diversas da prisão. Citam o cenário da pandemia e o risco do encarceramento. Aduzem a existência de fatos novos e, nesse sentido, alegam que, após a realização da referida audiência de Instrução, a vítima relatou em seu depoimento que anteriormente a prisão do paciente, eles continuaram tendo encontros, até mesmo depois dos fatos, em especial no dia anterior ao da prisão, devendo tal fato ser analisado para cessar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente. Noutro ponto, alegam que os laudos de exame de corpo de delito trazem a verdade dos fatos, diferente do que foi relatado na peça acusatória, visto que, conforme entende a defesa, as lesões reconhecidamente causadas são incompatíveis com os fatos narrados, o que demonstra que as alegações das vítimas foram fantasiosas, com intuito apenas de prejudicar o paciente. Detalhando suas teses, os impetrantes alegam que, na ocasião narrada pela vítima, não houve violência, não houve ameaça e não houve injúria, havendo apenas uma discussão entre as partes, situação em que, ficando a vítima nervosa optou por acionar a polícia e comunicar o descumprimento da medida protetiva, mas que, no entanto, mesmo após vigentes tais medidas, o paciente e a vítima vinham mantendo relacionamento amoroso, tendo, inclusive, se encontrado com a vítima um dia antes dos fatos. Dizem que mesmo com as medidas que lhe foram impostas o paciente nunca tentou fugir e nunca foi preso em flagrante, pois as partes continuavam se encontrando, tendo, inclusive a própria vítima dado causa ao descumprimento das medidas protetivas. Afirmam que ainda que o paciente seja condenado, ele irá responder o processo em liberdade e o período pelo qual está preso já seria suficiente. Dessa forma, requer seja recebido e conhecido o presente Habeas Corpus para liminarmente determinar a liberdade provisória do acusado com monitoramento eletrônico, a fim de que seja relaxada e revogada a prisão preventiva, haja vista sua ilegalidade, expedindo-se o competente alvará de soltura. É o relatório. DECIDO. O presente Habeas Corpus merece ser parcialmente admitido. A decisão que indeferiu o pedido de relaxamento/revogação da prisão preventiva se deu nos seguintes termos (ID 28177265): “Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva de FÁBIO FERNANDES DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos. A Defesa alega que a vítima teria dado causa ao descumprimento de medidas protetivas, procurando o requerente. Assevera, outrossim, que não há conflito entre o requerente a vítima e que não houve emprego de violência ou grave ameaça. Por derradeiro, preconiza que há excesso de prazo para o findar da instrução processual da ação penal respectiva. O Ministério Público se pronunciou pelo INDEFERIMENTO do pedido (ID 99435827). É o que importa relatar. Fundamento e DECIDO. Analisando o que consta dos autos, tenho que a razão NÃO ampara o requerente. Inicialmente, destaco que eventual reaproximação da vítima com o ofensor, depois de lhe deferidas medidas protetivas, em nada beneficiaria o requerente, uma vez que bem jurídico tutelado de forma direta no tipo penal do artigo 24-A da Lei 11340/2006 é a autoridade das decisões judiciais. Nesse sentido: "Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas. Provas. Dano moral. 1 - O bem jurídico tutelado no crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência -- art. 24-A da L. 11.340/2006 -- é a administração da justiça e, apenas indiretamente, a incolumidade da vítima. Eventual comunicação anterior da vítima com o agressor ou consentimento dela na sua aproximação não afasta a tipicidade do fato. 2 - Se o réu admite que se aproximou da vítima e tentou iniciar conversa, tendo ciência das medidas protetivas deferidas em seu desfavor - de não se aproximar da vítima a menos de 200 metros e não manter contato com ela por qualquer meio -, mantém-se a sentença que o condenou pelo crime do art. 24-A da L. 11.340/06. 3 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. 4 - Não havendo informações sobre os rendimentos auferidos pelo ofensor, que exerce a profissão de porteiro, deve ser reduzida a indenização fixada em valor elevado. 5 - Apelação provida em parte" (Acórdão 1263619, 00059386220188070005, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no PJe: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Negritei Lado outro, maiores detalhes acerca da dinâmica das condutas apuradas nas ações penais (Autos 0706379-82.2021.8.07.0009 e 0003981-43.2020.8.07.0009) serão valoradas quando da apreciação do mérito, o que não tem lugar nesta cautelar. Por oportuno, cabe o destaque de que em ambas ações são apuradas condutas de lesão corporal e ameaça, o que, em tese, não sustenta a assertiva defensiva de que não ocorreram tais condutas. Finalmente, observo que o findar das instruções está marcado para o próximo dia 17/08/2021, 10h30min, o que impõe a manutenção da prisão como medida apta a garantir a cabal coleta da prova. Forte nessas razões, continuam presentes os fundamentos do decreto de prisão, pelo que MANTENHO a prisão preventiva FÁBIO FERNANDES DOS SANTOS.” Assim, conforme relatado, tendo a defesa anteriormente requerido a revogação da prisão preventiva e o Juízo a quo indeferido o pleito, houve impetração do Habeas Corpus 0716455-95.2021.8.07.0000, o qual teve a ordem denegada pelo acórdão n. 1348797, ao entendimento de que deveria ser mantida a prisão do paciente para garantia da ordem pública e para garantia da execução das medidas protetivas de urgência. Transcrevo a ementa do julgado: “HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA CAUTELAR. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO IDÔNEA E FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. No presente caso verifica-se que o paciente teve sua prisão preventiva decretada por ter descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, tendo, na ocasião do descumprimento, supostamente praticado novas infrações criminais contra a vítima e contra seu filho. Um dos fundamentos do Magistrado pela necessidade prisional foi ter verificado que foram insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão. 2. Reputando subsistentes os motivos que ensejaram a cautelar, e, apresentando fundamentos que reforçam a sua necessidade, coerentemente e legalmente, o Magistrado a quo indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente. 3. Dispõe o artigo 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que o descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares pode justificar a prisão preventiva de uma pessoa. Ademais, o crime em análise envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, situação que, conforme art. 313, III, do CPP, admite a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 4. As condutas que se imputam ao denunciado, por sua própria natureza, são graves. O paciente, além de descumprir a medida protetiva de urgência, incorreu em novos crimes, tendo a vítima relatado que o paciente foi "para cima" do filho dela, de 10 anos, desferindo um soco na cabeça da criança, jogando-a ao chão, bem como pressionando-a no chão com os pés, pisando em sua cabeça, sendo que a vítima, ao intervir em favor do filho, foi empurrada pelo paciente, caindo ao chão e machucando a mão. 5. Trata-se de réu com condenação anterior transitada em julgado, havendo risco de reiteração delitiva, o que justifica a manutenção da prisão para garantia da ordem pública. 6. A alegação de que o prazo da segregação extrapola o período de prisão a que, em tese, o paciente poderia ser condenado, não pode ser analisada em sede de Habeas Corpus, por implicar em indevida antecipação da análise de mérito da ação penal. 7. As autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da pandemia decorrente do COVID-19 e já vêm adotando medidas a fim de evitar a contaminação generalizada da população carcerária. Assim, a existência de situação de pandemia não é motivo, por si só, para evitar o encarceramento do acusado. 8. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1348797, 07164559520218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no PJe: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Após o referido decisum, com o recebimento da denúncia e realização de audiência, os impetrantes entenderam haver fatos novos capazes de demonstrar o constrangimento ilegal decorrente da prisão do paciente. Nesse sentido, afirmam que a vítima assumiu ter continuado manter contato com o paciente até mesmo um dia antes de sua prisão e que os laudos de exame de corpo de delito não são compatíveis com os fatos narrados. Ocorre que, por ocasião do julgamento transcrito, já foi procedida a devida análise dos requisitos e da necessidade da prisão preventiva, os quais permanecem inalterados até o momento. Inclusive, no que concerne à alegação dos impetrantes de que o depoimento da vítima, no sentido de que se encontrou com o paciente, seja um fato novo, é fácil perceber que, quando do julgado do anterior HC, já restou devidamente fundamentado que “ainda que a vítima possa ter autorizado a aproximação do paciente, tal circunstância não afasta a ocorrência do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.” O voto proferido destacou que: “Ainda, em que pese a defesa alegar que foi a vítima quem deu causa ao descumprimento das medidas protetivas, destaco que, como bem pontuado pelo Magistrado a quo“ o bem jurídico tutelado pelo crime do art. 24-A da Lei 11.340/06 é a administração da justiça e, apenas indiretamente, a proteção da vítima. Trata-se, portanto, de bem indisponível. Sendo assim, eventual consentimento da vítima na aproximação do requerente, não torna a conduta atípica”. Nesse sentido: “APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDUTA SOCIAL. CONDENAÇÕES. MÁCULA AFASTADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO MONTANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 tutela tanto a Administração da Justiça como a incolumidade da vítima, e tem como objetivo primordial aumentar os meios protetivos da integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica ou familiar, razão pela qual foi instituído na própria Lei Maria da Penha e não em outro diploma legal, submetendo-se à competência do Juizado Especial de Violência Doméstica. 2. Inviável a absolvição por insuficiência probatória, quando comprovado que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, as descumpriu, aproximando-se da vítima e permanecendo por tempo considerável próximo a ela, ofendendo-a indiretamente, assim como seu acompanhante e sua mãe, por ciúmes. (...) (Acórdão 1335059, 07075497220198070005, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) “PENAL. CRIME DE AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PRESENÇA DE DOLO. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CIÊNCIA PELO RÉU DA PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de ameaçar, em conduta socialmente intolerável, não há falar em absolvição. Quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência importante ressaltar que o bem jurídico tutelado é a administração da justiça e, apenas indiretamente, a proteção da vítima. O réu tinha ciência da proibição e não se inibiu em afrontar a determinação legal aproximando-se da vítima. No caso em apreço é necessário fazer constar que a vítima em nenhum momento abriu mão formalmente das medidas protetivas deferidas. Condenação mantida. Apelação não provida. (Acórdão 1327326, 07133271120198070009, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no PJe: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) Assim, torna-se irrelevante, ao menos nesse momento processual, a vítima ter relatado conivência com a aproximação do acusado, conforme já havia sido devidamente fundamentado e tal qual devidamente pontuado na decisão ora impugnada. Dessa forma, no que refere aos requisitos para a prisão preventiva, esses já foram devidamente analisados por essa 2a Turma Criminal e, portanto, tal pleito não merece ser conhecido. Quanto à alegação de que os laudos de exame de corpo de delito não são compatíveis com os fatos narrados, tenho que tal ponto relaciona-se ao mérito da ação penal, a demandar análise de prova, sendo inviável o seu exame nos estreitos limites do presente writ. Assim, em relação a tal argumento jurídico, também não merece conhecimento o presente remédio constitucional. Por outro lado, quanto à alegação de excesso de prazo, verifico que merece ser conhecida, mas não se mostra apta a ensejar o deferimento da liminar pretendida. Inicialmente, cumpre destacar que a verificação do excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como ponto principal o princípio da razoável duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada, decorrendo de desídia do Juízo, de atos protelatórios da acusação ou quando violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Conforme se verifica, já foi iniciada a audiência de instrução e julgamento, já tendo sido ouvidas vítima e testemunha e, como destacado na decisão impugnada, o findar da referida audiência foi designado para o dia 17.08.2021, às 10h30, tendo a audiência ocorrido regularmente no processo 0706379-82.2021.8.07.0009, conforme se verifica em consulta ao sistema PJE. Por ora, em análise perfuntória do presente, ainda que verificado certo alargamento da marcha processual, não há que se falar em desídia do Juízo na condução do processo que justifique a revogação ou o relaxamento da prisão cautelar. Nesse sentido, apresento precedente elucidativo da jurisprudência desse Tribunal sobre o tema: “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. OITIVA DE TESTEMUNHA REITERADA PELA DEFESA. ORDEM DENEGADA. (...) 3. De acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, os prazos estabelecidos na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios. Impõe-se verificar, no caso concreto, a razoabilidade do tempo decorrido, considerando-se as peculiaridades da causa. 4. "Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal"(HC 357.396/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016. 5. Não configurada a desídia do juízo, que vem dando regular andamento ao feito, rejeita-se o alegado excesso de prazo, sobretudo quando demonstrado que, por duas vezes, tanto a Acusação quanto a Defesa reiteraram o pedido de oitiva da testemunha comum, sendo certo, ainda, que a nova audiência foi designada para data próxima. 6. Ordem denegada. (Acórdão n.1011868, 20170020067853HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 27/04/2017. Pág.: 336/340)” (grifos nossos) Uma vez constatado que a marcha processual segue fluxo condizente com a sua complexidade e dentro das balizas recomendadas pela lei processual, bem como considerando a atual situação mundial que justifica o alargamento da instrução criminal, por motivo de força maior, decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), não verifico presente, no caso, em análise perfunctória, o constrangimento ilegal por excesso de prazo. Verifico, de forma liminar, que o Juízo demonstra estar impulsionando o processo de forma diligente, e que, a primeira audiência de instrução não teve êxito em seu encerramento em virtude de impossibilidade de participação do acusado, o que acabou por ensejar designação de audiência de continuação. Dessa forma, verifico necessária e imprescindível a manifestação do Juízo a quo e do Ministério Público sobre o caso antes de qualquer possibilidade de concessão de liberdade ou de medidas cautelares diversas da prisão, pois, a princípio, não visualizo a existência de qualquer constrangimento ilegal, posto não verificar qualquer demora injustificada no caso. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. O prazo para a efetivação da instrução processual não é fatal nem improrrogável, e deve ser analisado caso a caso à luz do princípio da proporcionalidade. Pode ser dilatado conforme as circunstâncias do processo. O constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada. 2. Na hipótese, e de acordo com as informações prestadas, o paciente foi encarcerado em razão de prisão preventiva decretada no dia 17/03/2015, cuja denúncia foi devidamente recebida, com audiências de instrução e julgamento designadas para datas próximas, qual seja, os dias 27/08/2015 e 01/09/2015, face o grande número de vítimas, de testemunhas e de acusados. Nestes termos, de acordo com o que consta dos autos, a atividade jurisdicional não tem se desenvolvido com a alegada demora excessiva, e a evolução processual ocorreu conforme previsto nas normas legais. 3. Ordem denegada.” (Acórdão n. 887353, 20150020198804HBC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 13/08/2015, Publicado no DJE: 17/08/2015. Pág.: 167)” (grifos nossos) Outrossim, reforço que as condutas que se imputam ao denunciado, por sua própria natureza, são graves, não sendo possível adiantar o resultado do julgamento para considerar de que forma se dará eventual condenação do paciente. Diferente do que sustentam os impetrantes, não é possível dizer, desde já, se o paciente irá responder o processo em liberdade e se o período pelo qual está preso já seria suficiente. A análise de tais alegações somente é possível no devido processo legal e demanda regular instrução, pois tangencia o próprio mérito da ação penal. Assim, não verifico cabível a soltura do paciente nesse momento liminar do presente Habeas Corpus, sendo prudente aguardar decisão de mérito desta 2a Turma Criminal para melhor análise do caso. Diante do exposto e por essas razões, ADMITO PARCIALMENTE o presente Habeas Corpus e INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente remédio constitucional ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BrasíliaDF, 19 de agosto de 2021 09:29:58. ROBSON BARBOSA Desembargador